Tribunal: TJDFT
Processo: 0703095-49.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703095-49.2019.8.07.0005 RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, ELIECINHA SANTOS TEIXEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSPORTE AÉREO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BILHETE AÉREO COM CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA CONSULTA MÉDICA EM OUTRO ESTADO. TRANSPLANTE PULMONAR. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MULTA DIÁRIA – “ASTREINTES”. FALECIMENTO DA PETICIONANTE. BUSCA PELOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. CRÉDITO PATRIMONIAL E NÃO PERSONALÍSSIMO COMO A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DE FORNECER A PASSAGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A finalidade da multa (“astreintes”), prevista nos arts. 536, §1o, e 537 do CPC, é a de tornar efetiva a tutela jurisdicional, mediante a fixação de pena pecuniária capaz de compelir o obrigado a cumprir a determinação judicial, com nítido caráter inibitório. Não objetiva, por conseguinte, compensar a parte requerente da violação do seu direito material, mas sim constranger a parte adversa a executar a obrigação de fazer cominada pelo Juízo. Logo, cabível a aplicação das “astreintes”, a fim de compelir a parte que não cumprir, voluntariamente, e dentro do prazo legal, a determinação judicial. 2. Não obstante a natureza personalíssima do pedido principal (cumprimento de obrigação de fazer ou dar), é possível que se transmita as “astreintes”, isto é, a multa diária (inibitória) aos herdeiros (sucessores) do intuito patrimonial (pagar), fruto de decisão judicial, na hipótese de ocorrer a morte do peticionante/requerente, por se tratar de ação em que se pleiteia direito atinente à saúde. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 313, 485 e 523, todos do Código de Processo Civil, asseverando que não pode ser responsabilizada pelo pagamento de astreintes. Argumenta que não foi cumprida a parte condicionante da decisão concessiva da tutela, qual seja, informar a data e horário da consulta a fim de que a insurgente cumprisse a obrigação de fazer. Defende que houve a perda superveniente do objeto com o falecimento da autora. Acrescenta que a Defensoria Pública não detém legitimidade para defender direito extinto pelo falecimento, sendo certo que não há habilitação de herdeiros nos autos. Formula, ainda, pedido de publicação exclusiva em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53701-A. II - A flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, “em se tratando de intimação eletrônica, o prazo recursal não começa a fluir da data da expedição, mas, sim, da consulta expressa ou, caso essa não ocorra, é considerada efetivada, tacitamente, após 10 (dez) dias, nos termos do art. 5.o, §§ 1.o a 3.o, da Lei n.11.419/2006 [...] ciência expressa do acórdão [...] mostrou-se correta a decisão agravada, ao considerar esse dia como sendo o termo inicial do prazo recursal, o qual prevalece em relação à intimação eletrônica, devendo ser mantido o reconhecimento da intempestividade do recurso especial” (AgRg no REsp 1889161/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 19/11/2020). Na hipótese, conforme certidão de ID 20739666, verifica-se que o advogado da parte recorrente registrou ciência da intimação do acórdão 1282146 (ID 19720342), em 17/9/2020, ou seja, antes da disponibilização no DJE, tendo o sistema antecipado o prazo para recurso, cujo termo final seria 8/10/2020. Todavia, a interposição se deu no dia 13/10/2020 (ID 20725153), quando decorrido o prazo legal. Ademais, ainda que se pudesse transpor referido óbice legal, o recurso não mereceria prosseguir no que tange ao suposto malferimento aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC, porque “consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018” (AgInt nos EDcl no REsp 1882530/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2020). Tampouco caberia admitir o apelo especial no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 313, 485 e 523, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. MULTA DIÁRIA. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. CRÉDITO DE NATUREZA PATRIMONIAL, QUE NÃO APRESENTA O MESMO CARÁTER PERSONALÍSSIMO DA OBRIGAÇÃO DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO OU MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELOS SUCESSORES DA PARTE DEMANDANTE. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2. A multa diária, tratada nos §§ 4o. a 6o. do art. 461 do CPC/1973 (art. 537 do Código Fux) afigura-se como crédito patrimonial, não se revestindo da mesma natureza personalíssima que possui a pretensão principal, nas demandas cujo objeto é a efetivação do direito à saúde. 3. O pedido de tais ações é considerado personalíssimo porque somente o autor é quem tem a necessidade do tratamento ou medicamento, em razão de suas condições pessoais de saúde. Para qualquer outra pessoa que não apresente o mesmo quadro clínico, inclusive seus herdeiros, a utilização do remédio ou a submissão ao tratamento não faria qualquer sentido, podendo ser até contraproducente. 4. Em relação ao pedido principal da ação - qual seja, a efetivação em espécie do direito personalíssimo à saúde -, não se admite a sucessão da parte demandante por seus herdeiros. 5. Quanto às questões patrimoniais, por outro lado, e ainda que se relacionem de alguma forma com o direito à saúde em si, a solução é diversa. Isso porque, havendo nos autos pretensão de caráter patrimonial, diversa do pedido personalíssimo principal, o direito subjetivo que embasa a pretensão é um crédito em obrigação de pagar quantia, sendo, por isso, plenamente transmissível aos herdeiros. 6. Há que se distinguir, portanto, a obrigação principal cujo adimplemento se busca na Ação - uma obrigação de fazer, no caso de tratamento ou providências aptas a garanti-lo, ou de dar, se o pedido for pelo fornecimento de medicamentos ou outros itens - e eventuais obrigações de pagar, que com aquela não se confundem. 7. Eventual morte da parte autora, assim, afetará apenas a obrigação de fazer ou de dar, que apresenta natureza personalíssima, porquanto adequada apenas ao quadro clínico pessoal da parte demandante. 8. Obrigações de pagar, por sua vez, são de caráter patrimonial, e por isso não têm sua utilidade prática limitada à parte autora ou às peculiaridades de sua condição clínica. Ao revés, os créditos oriundos de tais obrigações se inserem no conjunto das relações jurídicas econômicas da parte, e como tais são plenamente transmissíveis a seus herdeiros. Julgados: AgInt no AREsp. 525.359/MS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 1.3.2018; REsp. 1.475.871/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 13.3.2015. 9. Por integrar o patrimônio do autor, a multa cominatória aplicada em função da recalcitrância do demandado em proceder ao cumprimento da ordem judicial é perfeitamente transmissível aos sucessores após o falecimento do titular, ainda que seja personalíssima a obrigação principal que lhe deu origem (REsp. 1.722.666/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 8.6.2018). 10. Além das considerações sobre a natureza patrimonial do crédito oriundo da multa diária, há ainda outra questão a ser considerada, referente à própria eficácia do instrumento processual em si. Caso acolhida a argumentação do agravante sobre a intransmissibilidade do crédito, o instrumento da multa diária perderia sua força coercitiva, notadamente nos casos em que o beneficiário da tutela antecipada apresentasse quadro clínico mais grave ou mesmo terminal. Nessas situações, o réu poderia simplesmente descumprir a decisão judicial e esperar pelo falecimento do postulante, na certeza de que não teria de arcar com os custos da desobediência à determinação do Judiciário. 11. Nos casos em que a morte fosse decorrência dessa ilícita omissão estatal, seria criado um cenário completamente esdrúxulo, em que o réu se beneficiaria da sua própria torpeza, deixando de fornecer o medicamento ou tratamento determinado judicialmente e sendo recompensado com a extinção dos valores pretéritos da multa diária. 12. A eficácia prática do instrumento previsto no art. 537 do Código Fux restaria assim não só prejudicada, mas verdadeiramente invertida, pois se converteria em meio de estimular o réu a ignorar a determinação judicial e aguardar pelo perecimento do direito da parte autora. 13. Em observância à natureza de crédito patrimonial da multa e à necessidade de preservar seu poder coercitivo, conclui-se que é possível a execução do valor, pelos herdeiros da parte originalmente beneficiária da tutela jurisdicional que fixou as astreintes, sendo inviável a extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 267, IX do CPC/1973 (art. 485, IX do Código Fux). Deve-se, como decorrência, admitir a habilitação dos herdeiros da parte (ou do espólio, conforme o caso) como seus sucessores processuais. 14. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1139084/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 28/3/2019). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp 1892631/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/12/2020). Demais disso, quanto às teses de ilegitimidade da Defensoria Pública e de não cumprimento da condicionante prevista na decisão concessiva da tutela, também não comportaria seguimento o inconformismo, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “reputo que a legitimidade da DPDF para figurar no presente processo pode ser entendida na figura do “custus vulnerabilis” (“guardião dos vulneráveis”), eis que em defesa de direito fundamental à saúde, como é o caso pleiteado no bojo da ação de conhecimento ajuizada pela requerente e respectivo cumprimento de sentença” (id. 13599130 - Pág. 1). “reputo que o inadimplemento da obrigação já estava configurado, uma vez que indicado na inicial o dia e o horário da consulta (01o/07/2016, às 10h), bem como ali tendo sido especificado o voo, além de a liminar ter sido deferida, em 30/06/2016, e intimada a requerida nesse mesmo dia, às 20h40, momento em que era possível que a GOL tomasse providências para emitir as passagens da requerente, nos moldes determinados na Decisão judicial liminar. Ademais, o argumento da requerida de que a obrigação estava condicionada à indicação pela requerente ao dia da consulta, só sobreveio com a análise do mérito do pedido, com a sentença, em 17/10/2016 (ID no 11261336), e mesmo assim a requerida continuou descumprindo a Decisão liminar para prestação do serviço à requerente” (id 13599130 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53701-A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016